Tribunal: TJDFT
Processo: 0738649-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBJETO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. APELANTE ESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. CONDIÇÃO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. PRAZO. ASSINALAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. POSTULANTE EMPRESÁRIO E RESIDENTE EM LOCAL NOBRE. PRESUNÇÃO INFIRMADA. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS A OPORTUNDADE ASSEGURADA. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, deve franquear oportunidade para que evidencie o descontrole financeiro ou incapacidade que o aflige como condição para que seja legitimamente contemplado com a benesse, e, não comprovada a incapacidade financeira ventilada, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
3. O processo está vocacionado a resolver os conflitos intersubjetivos que culminaram na lide, sendo orientado, pois, pelo princípio da preclusão, que obsta que questões resolvidas ou fases processuais ultrapassadas sejam repristinadas, daí porque, assegurada oportunidade para o postulante da gratuidade de justiça evidenciar sua situação financeira, evidenciando que pode ser legitimamente contemplado com a benesse, sua inércia, culminando com a negativa do benefício com base na sua aparente condição financeira, obsta que, defronte o provimento negativo, reprise a oportunidade que lhe fora assegurada de comprovar sua hipossuficiência financeira, pois já acobertada pela preclusão lógica e consumativa e negado o benefício com base nos elementos colacionados até o advento da decisão negativa.

4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.